Tribunal: TJMT
Processo: 1025993-11.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025993-11.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NORIVALDO ALVES PEIXOTO (EMBARGANTE), NORIVALDO ALVES PEIXOTO - CPF: 092.704.009-30 (EMBARGANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–

SUSPENSÃO
DA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.445.162 – TEMA 1290- REPERCUSSÃO GERAL – REAJUSTE DE CÉDULA RURAL – MARÇO
1990
–

AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DESCRITOS
NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE –
CLARA
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas
ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento
, e não à rediscussão da matéria
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
deu parcial provimento ao Recurso do embargante apenas para afastar a prescrição quanto ao direito à repetição do indébito decorrente da correção monetária aplicada no Plano Collor. E determinou o retorno dos autos à primeira instância para normal prosseguimento.

Este alega que a ordem de sobrestamento determinada no Tema 1290 não se aplica ao caso.

Sustenta que “
ainda que o Tema 1290 do C. STF venha a negar as diferenças que aqui foram reconhecidas no modelo já definitivo, em nada influenciará ou causará qualquer ingerência na cobrança veiculada neste cumprimento de sentença, porque aqui executa-se um “comando sentencial já transitado em julgado”, de modo que a suspensão virá apenas a macular o princípio da duração razoável do processo (art. 139, II, do CPC
c.c
art. 5º, LXXVIII da CF) e eficiência na prestação jurisdicional.”

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Inicialmente cabe elucidar ao embargante que os autos
se
tratam
de Ação Revisional e não de Cumprimento de Sentença conforme citado em seus Aclaratórios, evitando-se com isso que
em
caso de
eventual interposição de outros Recursos os julgadores sejam levados a erro.

Constou com clareza no voto que a definição quanto ao critério de reajuste do saldo devedor de cédulas rurais em março de 1990 encontra-se suspensa por ordem contida no Tema 1290 do STF,
re
relatoria do ministro Al
exandre de Morais, o qual reconheceu a repercussão geral quanto ao “c
ritério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (Tema 1290), e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questã
o.

Citou-se ainda trecho da
decisão
de afetação:

“Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida
a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
(DJe de 23/2/2024, Tema 1290).

(...)

Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”
(sem destaque no original).

E dentre as pretensões formuladas pelo ora agravado na Ação Revisional está justamente este (Id 51407004 - Pág. 45, 1º grau), preenchendo, portanto, o critério de suspensão do Tema 1290 do STF.

Confira-se:

Logo, como um dos pedidos da inicial relaciona-se à correção monetária do plano
Collor I a ser aplicada nas cédulas rurais sub judice, por obvio que se amolda à determinação contida no Tema 1290 do STF, pois atinge todas as demandas
que tratem dessa questão.

Posto isso,
é manifesto
o intuito de rediscutir o mérito
, c
ontudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é
pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp
1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024